Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-39.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – TÍTULOS DE CRÉDITO - EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Alegação de que a unidade imobiliária objeto da penhora se trata de bem de família – É válida a penhora do imóvel se o crédito executado advém do inadimplemento de negócio jurídico tendo por objeto o próprio bem, não estando, assim, pelo elastério da situação fática, protegido pelo manto da

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – TÍTULOS DE CRÉDITO - EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Alegação de que a unidade imobiliária objeto da penhora se trata de bem de família – É válida a penhora do imóvel se o crédito executado advém do inadimplemento de negócio jurídico tendo por objeto o próprio bem, não estando, assim, pelo elastério da situação fática, protegido pelo manto da impenhorabilidade de que trata a Lei no 8.009/90, incidente que é a exceção de impenhorabilidade do art. 3o, II – Precedentes – Alegação do embargante de que não é parte da execução e nem do contrato de compra e venda do imóvel objeto da constrição – Irrelevância – Embargante casado com a executada pelo regime de comunhão parcial de bens – Imóvel adquirido na constância da união – Ausência de demonstração de não ter obtido proveito da dívida contraída por sua esposa – Preservação da meação – Descabimento – Penhora que subsiste – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3o.